Tribunal: STF
Processo: ARE 1521931
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT: LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NÃO CUMULATIVIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.386 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA NO QUAL NÃO SE EXAMINOU O MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEIS NS. 7.428/2016 E 8.645/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635/DF. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT: LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. VERIFICAÇÃO DA NÃO CUMULATIVIDADE DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 143).



    2. Publicado o acórdão no DJe de 6.3.2025, Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico opôs tempestivos embargos de divergência em 27.3.2025 (e-doc. 159).



    3. A embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.482.099/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso.



    Alega haver “divergência de soluções dadas pela 1ª e 2ª Turma às mesmas questões de direito consistente no cabimento da Via Extraordinária para reconhecimento do direito à não cumulatividade do ICMS em relação aos valores recolhidos ao FOT” (fl. 3, e-doc. 153).



    Ressalta que “os contextos fáticos analisados por cada um dos acórdãos em comparação são em tudo similares: tanto o Acórdão Embargado quanto o Acórdão Paradigma são originados de mandados de segurança que objetivavam o reconhecimento da inconstitucionalidade do FOT, matéria que foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.635/DF” (fl. 4, e-doc. 153).



    Assinala que, “em ambos os casos, as partes suscitaram a necessidade de conformação dos acórdãos proferidos nos autos com o decidido na ADI nº 5.635/DF, assegurando-se ao menos o direito à apropriação de crédito oriundo da não cumulatividade do ICMS sobre os valores destinados ao FOT” (fl. 5, e-doc. 153).



    Argumenta que “o entendimento foi ainda reforçado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no ARE nº 1.482.099/RJ, cujo acórdão encontra-se em vias de publicação (Doc. nº 04), no qual o Exmo. Min. Gilmar Mendes considerou que, tendo sido suscitada a questão no Recurso Extraordinário, deve ser dado provimento ao Apelo Extraordinário para assegurar no caso concreto a aplicação da não cumulatividade do ICMS aos valores devidos a título de FOT” (fl. 6, e-doc. 153).



    Enfatiza que, “embora não tenha reconhecido a inconstitucionalidade (material ou formal) da norma que instituiu o FOT ora em discussão, verifica-se que esta E. Suprema Corte houve por bem conferir uma interpretação conforme às normas estaduais discutidas (Leis nº 7.428 e 8.645/2019 do Estado do Rio de Janeiro), a fim de se assegurar o respeito à sistemática constitucional da não-cumulatividade do ICMS” (fl. 12, e-doc. 153).



    Pede “seja dado provimento a estes Embargos de Divergência para que, reconhecendo-se a divergência e aplicando-se o entendimento do Acórdão Paradigma a este caso concreto, seja dado provimento ao Agravo Interno (Peça nº 128) e, consequentemente, seja julgado e provido parcialmente no mérito o Recurso Extraordinário (Peça nº 23), para reconhecer o direito das Associadas da Embargante à não cumulatividade do ICMS aplicável ao FOT, nos exatos termos definidos na ADI nº 5.635/DF” (fl. 14, e-doc. 153).



    4. Intimado a se manifestar, o Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões, nas quais assinala ser “incabível o reconhecimento do direito a não cumulatividade do ICMS em relação aos valores recolhidos ao FOT via Recurso Extraordinário neste caso pela inexistência de repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 162).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    7. Impossível acolher a alegação da embargante de que a conclusão do acórdão embargado divergiria do decidido pela Segunda Turma e pelo Plenário deste Supremo Tribunal, pois, na espécie, a negativa de provimento proferida no acórdão embargado fundamentou-se em óbices jurídicos impeditivos de prosseguimento do recurso extraordinário, sem adentrar o mérito da controvérsia sobre a alegada contrariedade ao princípio da não cumulatividade na apuração dos valores destinados ao Fundo Orçamentário Temporário – FOT.



    No voto por mim proferido no julgamento do acórdão embargado, foi afastada a possibilidade de revisão do decidido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nestes termos:



    “Pelos fundamentos adotados no acórdão recorrido, concluiu-se não cumprida a exigência legal de ser imprescindível a demonstração da prova pré-constituída para impetração do mandado de segurança 



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional: 



    ‘Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional.Inexistência de repercussão geral’ (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir ‘repercussão geral de questões envolvendo cabimento de mandado de segurança em face da ausência de documentos suficientes para comprovar a ocorrência de lesão ou ameaça de direito líquido e certo’ (RE n. 596.406-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.11.2013) (...)



    (...) Improcedente a alegação da agravante de que ‘o FOT viola a sistemática da não-cumulatividade do ICMS, considerando que o FOT nada mais é do que uma parcela do ICMS mensal devido pelo contribuinte’ (fl. 3, e-doc. 128). 



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou que ‘as demais questões trazidas pelo apelante, em especial, o afirmado tratamento desprovido de isonomia dispensado pelo apelado e que a redução dos benefícios e incentivos fiscais por si obtidos inviabilizaria as suas atividades, em cotejo com o cumprimento das condições de manutenção do benefício, em razão da instituição do Fundo Orçamentário Temporário (FOT), demandam dilação probatória, inadmissível em sede de Mandado de Segurança’ (fl. 6, e-doc. 9). 



    Esse entendimento do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de ser realizada ‘interpretação conforme a Constituição da legislação estadual de modo a garantir a não cumulatividade do ICMS em questão. Não se desconhece, todavia, que as particularidades dos benefícios fiscais, sobretudo quanto à concessão de crédito presumido, podem justificar tratamentos diversos, sob pena de haver o aproveitamento indevido dos créditos. Tal análise deverá ser feita caso a caso, sendo o duplo aproveitamento dos créditos incompatível com a não cumulatividade’ (DJe 24.11.2023). 



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.482.099/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual este Supremo Tribunal assentou que ‘a aplicação das regras próprias do ICMS aos depósitos destinados ao FEEF e ao FOT foi explicitamente assegurada, de forma a garantir a integridade do princípio da não cumulatividade’ (Segunda Turma, DJe 12.11.2024). Tendo o Tribunal de origem observado a jurisprudência deste Supremo Tribunal e considerando a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, para rever o decidido nas instâncias ordinárias e, eventualmente, acolher a postulação recursal de que deveria ser assegurado ‘o direito dos associados da Agravante ao creditamento do ICMS em relação ao FOT em decorrência do princípio da não-cumulatividade’ (fl. 9, edoc. 128), seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (...)



    Sobre a aplicação do óbice da Súmula n. 279, confiram-se, por exemplo, decisões monocráticas proferidas em controvérsia similar à deste processo: RE n. 1.520.773/RJ, de minha relatoria, DJe 12.11.2024; ARE n. 1.527.737/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.12.2024; ARE n. 1.512.286/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 11.10.2024; ARE 1.467.286/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 16.11.2023; e RE 1.513.132/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.9.2024” (fls. 13-18, e-doc. 143).



    Considerados os óbices jurídicos da ausência de repercussão geral (Tema 318) e da incidência da Súmula n. 279, nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissibilidade destes embargos, por não haver questão de mérito a ser confrontada entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. Em relação ao pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência, este Supremo Tribunal Federal tem decidido nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE PROCESSUAL: ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.314.424-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR ALTERNATIVO. REQUERIMENTO. REQUISITOS. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.333.704-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PRECEDENTES PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. O Recurso Extraordinário interposto pela parte ora embargante teve o seguimento negado ante a existência de óbices processuais intransponíveis (ausência de repercussão geral e de prequestionamento), o que inviabiliza a análise dos presentes Embargos de Divergência, os quais não possuem aptidão de reverter os critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.407.993-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.4.2023).



    8. A pretensão da embargante de promover a revisão do que decidido no acórdão embargado, sem demonstrar divergência de mérito com o julgado da Segunda Turma, não se fundamenta na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre pressupostos de cabimento de embargos de divergência, firmada no sentido de que “os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2023). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    9. Inexiste a alegada divergência em relação à questão de mérito referente à inobservância do princípio da não-cumulatividade, pois o acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. FEEF. Lei estadual nº 7.428/2016. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.444.303-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Leis nºs 7.428/16 e 8.645/19 do Estado do Rio de Janeiro. Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Fundo Orçamentário Temporário (FOT). Constitucionalidade reconhecida no julgamento da ADI nº 5.635. Condições para a fruição de benefícios fiscais. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279 do STF. 1. A Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 5.635/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, declarou a constitucionalidade das Leis nºs 7.428/16 e 8.645/19 do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado. 2. A controvérsia acerca da existência de condições para a fruição de benefícios fiscais carece de densidade constitucional e encontra óbice no Enunciado Sumular nº 279 da Corte Suprema. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.539.666-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.5.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. (FEEF) E FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT). RIO DE JANEIRO. LEIS ESTADUAIS N. 7.428/2016 E 8.645/2019. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO FIRMADO NA ADI 5.635. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. No julgamento da ADI 5.635, o Supremo concluiu constitucionais as Leis n. 7.428/2016 e 8.645/2019 do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram, respectivamente, o Fundo de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e o Fundo Orçamentário Temporário (FOT). A Corte, reputando ausente criação de empréstimo compulsório ou mesmo de novo imposto da competência residual da União, assentou tratar-se, tão somente, de redução temporária e emergencial de benefícios fiscais de ICMS, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal daquele ente subnacional. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.484.286-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    A orientação jurisprudencial assentada no acórdão embargado foi reafirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.506.320-RG, Tema 1.386, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual fixadas as seguintes teses de repercussão geral: “(i) É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), nos termos da ADI 5.635; e (ii) é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao FOT em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição” (Tema 1.386). Esta a ementa do julgado:



    “Direito tributário. Recurso Extraordinário. Depósito de percentual dos incentivos de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT). Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que afirmou a constitucionalidade da exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais do ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), instituído pela Lei Estadual nº 8.645/2019. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a destinação dos depósitos ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT) afronta a vedação constitucional de vinculação de receita de impostos a fundos; (ii) se o regime instituído pela Lei nº 8.645/2019 viola o princípio da não cumulatividade do ICMS; e (iii) se a exigência de depósito de parcela de benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição contraria a garantia de direito adquirido. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 5.635, o STF fixou tese no sentido de que ‘são constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estatal de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado’. 4. A jurisprudência do STF afirma que a metodologia de apuração do depósito destinado ao FOT não altera a natureza jurídica do ICMS, nem compromete a aplicação do princípio da não-cumulatividade. Precedentes. 5. O exame sobre a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS, concedidos por prazo certo e sob condição, pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional relacionados à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e desprovido” Plenário, DJe 22.4.2025).



    Nas teses fixadas no Tema 1.328 da repercussão geral, tem-se que os óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 impedem a remessa do processo ao Tribunal de origem, para reapreciar a questão do método e da forma de apuração da não cumulatividade de Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre os valores recolhidos e destinados ao Fundo Orçamentário Temporário – FOT.



    Fixada a tese de repercussão geral sobre a específica controvérsia constitucional, afasta-se a alegada divergência entre as Turmas deste Supremo Tribunal quanto à questão de mérito, não se atendendo o pressuposto de cabimento dos embargos previsto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



     



    10. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    Ausente a demonstração da alegada divergência, são incabíveis os presentes embargos. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.443-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM EMABARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDICADA COMO PARADIGMA DA DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. ART. 332 DO RISTF. 1. Não se aceitam, como precedente paradigma em Embargos de Divergência, decisões monocráticas de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Não há similitude entre o acórdão embargado e o precedente da ADO 44. 3. A decisão que deu provimento ao RE está amparada em decisão do Plenário desta SUPREMA CORTE, julgada sob o rito da repercussão geral (Tema 1010), bem como em diversos precedentes: ADI 5.559/PB, DJe de 1º/10/2021; ADI 6963/RO, DJe de 27/4/2022; RE 365.368-AgR, DJe de 29/6/2007; e ADI 4125, DJe de 15/2/2011). 4. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103’. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.420.357-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.9.2023).



     



    Nada há a prover em relação às alegações da embargante.



    11. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora